Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravada em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por sociedade empresária e determinou a restituição imediata de equipamentos médico-veterinários essenciais à sua atividade, retirados por ex-administradora. A embargante alega existência de omissão quanto à prejudicialidade externa, ao periculum in mora inverso e à irreversibilidade da medida, além de contradição na concessão da tutela. Requer efeitos modificativos, com revogação da medida ou, subsidiariamente, suspensão do feito possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à necessidade de suspensão da ação possessória diante da existência de ações paralelas que tratam da partilha de bens e da dissolução societária; (ii) examinar se houve omissão na análise do periculum in mora inverso e do risco de irreversibilidade da medida concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afastando a suspensão da ação possessória com base na autonomia da proteção possessória em relação à discussão de propriedade ou partilha de bens, conforme o art. 1.210, § 2o, do CC.
5. A decisão também analisou o periculum in mora inverso e a irreversibilidade da medida, concluindo pela possibilidade de reversão da restituição dos bens ou sua compensação pecuniária, conforme o art. 300, § 3o, do CPC.
6. Não se configura contradição no deferimento da tutela, pois a medida visa preservar a posse direta da sociedade sobre bens móveis determinados, sem esgotar o mérito da titularidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 300, § 3o, e 313, V, "a"; CC, arts. 1.210, § 2o, e 1.245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.